Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Antecedentes. Quantidade da droga. Circunstância especial.

1 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência.

2 - A quantidade da droga – 2.180,00g de maconha – adéqua-se à circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e justifica o aumento da pena-base.

3 – Apelação não provida.